Tribunal: STF
Processo: RE 1426271
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de petições apresentadas em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 1266 - Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022).



    O recorrido ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. requer a retirada do processo da sessão de julgamento virtual (Doc. 53).



    O INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO (IDV) requereu a sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, sob o argumento de que “a relevância da lide ao setor varejista é evidente, pois a cobrança do ICMS-DIFAL, em especial a sua majoração tributária por meio da LC 190/2022, tem impacto direto e imediato em todas as empresas associadas ao ora Requerente.” (Doc. 57, fl. 7).



    É o relatório.



    DO PEDIDO DE RETIRADA DA SESSÃO VIRTUAL



    Não há motivos que justifiquem o pedido de destaque. 



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, a Resolução 642/2019 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabeleceu, com base nos arts. 13, XIX, e 363, I, do Regimento Interno da Corte, a possibilidade de julgamento de recursos extraordinários, inclusive com repercussão geral reconhecida, em ambiente eletrônico, a critério do relator. 



    Em seu art. 4º, II, na redação dada pela Resolução 669/2020, dispõe que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (…) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    No presente caso, a Petição 19.232/2025 foi protocolada no dia 19/2/2025, às 16h24min, portanto, em menos de 48 horas de antecedência do início da sessão virtual de julgamento, que se dará às 11h do dia 21/2/2025, razões pelas quais o pedido deve ser rejeitado.



    DO PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. 



    Na presente hipótese, no entanto, o pedido apresentado pelo INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO VAREJO (IDV) afigura-se manifestamente extemporâneo.



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os terceiros interessados no ingresso como amicus curiae somente podem demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Veja-se ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014. 



    E, no caso presente, foi solicitada a pauta para julgamento em 12/2/2025. O pedido de ingresso como amicus curiae, apresentado em 20/2/2025, ocorreu fora do momento oportuno. 



    Diante do exposto, indefiro os pedidos. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente